Tribunal: TJMT
Processo: 0046875-68.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0046875-68.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), ANTONIO ALVES DA PAIXAO - CPF: 140.983.931-15 (APELANTE), ADOLFO ARINE - CPF: 482.602.741-91 (ADVOGADO), FRANCO BONATELLI - CPF: 956.765.701-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – POLICIAL MILITAR – CONVOCAÇÃO DA RESERVA REMUNERADA PARA O SERVIÇO ATIVO – CANCELAMENTO – LIMITE DA IDADE DE 60 ANOS ATINGIDO – ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE No. 161994/2014 - ARTIGO 3o, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 279, DE 11 DE SETEMBRO DE 2007, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR No 394/2010 - PRONUNCIAMENTO PRÉVIO DO PLENÁRIO SOBRE QUESTÃO IDÊNTICA – OCORRÊNCIA – DECISÃO VINCULATIVA A TODOS OS ÓRGÃOS DO TRIBUNAL – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 167 E 169 DO RITJ/MT – RECURSO PROVIDO.

A decisão plenária sobre a inconstitucionalidade do artigo 3o, parágrafo único, IV, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 279, de 11 de setembro de 2007, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 394, de 18 de maio de 2010 deve ser assegurada, em observância à igualdade, à segurança jurídica e a uniformização dos seus precedentes.

Com essas considerações dou provimento ao recurso para restabelecer a convocação do Apelante da reserva remunerada para o serviço ativo independentemente do atingimento do limite de idade de 60 (sessenta) anos.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Antônio Alves da Paixão
em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo no 46875-68.2013.811.0041, proposta contra o
Estado de Mato Grosso
julgou improcedentes os pedidos da inicial, e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC/2015.

O Apelante narra que foi investido na Guarda Patrimonial na data de 07/10/2009, quando na vigência da Lei Complementar n. 279/2007, entretanto, o cancelamento de sua convocação se deu na data de 01/03/2012, tendo em vista a alteração promovida na Lei Complementar n. 279/2007 pela Lei Complementar n. 394/2010, a qual impôs o desligamento do Apelante, tendo em vista que este já teria superado o limite de 60 (sessenta) anos, incluído pela nova lei.

Argumenta que a decisão viola o artigo 230 da Constituição da República e o artigo 27 do Estatuto do Idoso ao limitar a atividade para policiais com até 60 (sessenta) anos.

Desse modo requer o recebimento e processamento do presente Recurso de Apelação, esperando o total acolhimento das razões aqui esposadas, para dar provimento aos pedidos reformando a sentença de primeiro grau.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento da apelação ofertada (ID 13881490 a 13881494).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento (ID 13881965).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 13 de abril de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020